Tribunal: TJPA
Processo: 0000665-76.2016.8.14.0038
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000665-76.2016.8.14.0038

EMBARGANTE: RAIMUNDO AUDIFRAN DA COSTA PIMENTEL

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ACÓRDÃO ID N°. 12222274, QUE JULGOU O RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO ENFRENTOU TODAS AS MATÉRIAS E VALOROU AS PROVAS PRODUZIDAS – INCONFORMISMO DA PARTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.
O referido rebateu todas as teses alegadas pela defesa técnica, restando ausentes qualquer das hipóteses do artigo 619, do Código de Processo Penal, de forma que não há como acolher as teses levantadas, por entender que o recurso em tela visa apenas rediscutir matéria, pois exaurido o os argumentos levantados em sede de apelação.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a Sessão Ordinária do Plenário Virtual, da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

RAIMUNDO AUDIFRAN DA COSTA PIMENTEL,
por meio dos advogados constituídos, opôs Embargos de Declaração, com efeito infringente e para fins de prequestionamento, contra o Acórdão de ID n°
12222274
, desta 3ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação n°. 0000665-76.2016.8.14.0038.

Sustenta o embargante que o acórdão ora impugnado restou omisso, por não ter analisado a violação da fase do artigo 422, do CPP, causando prejuízo a defesa, conforme alegado em sede de recurso de Apelação e que fora contraditório e omisso quanto a alegação de decisão contrária a prova dos autos, sustentando que praticou o crime sob a excludente da legítima defesa, razão pela qual pugna pelo efeito infringente do presente, para modifica-lo, nos termos do artigo 593, §3°, do CPP, para que seja submetido a novo júri.

Alega, ainda, omissões referentes à fixação da pena base no mínimo legal, especialmente no que tange o comportamento da vítima, que o provocou, motivo pelo qual deveria ser valorado em seu favor. Finalmente, pugna pelo prequestionamento das matérias arguidas.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e rejeição o presente Embargos de Declaração, por entender que resta evidenciado que a decisão da 3ª Turma de Direito Penal do TJE/PA, não se mostrou contraditória, obscura e omissa em relação à análise das teses defensivas suscitadas pelo embargante, pois diante das informações trazidas pelo supracitado acórdão recorrido, vislumbra-se que a vertente ora combatida foi devidamente apreciada em 2º grau, se mostrando atenta aos elementos contidos nos autos.

É o relatório para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço dos Embargos e passo a proferir o voto.

Analisando os autos entendo que não existe fundamento na alegada omissão e contradição, vez que as teses levantadas pelo apelante no recurso de apelação, restaram analisadas e rebatidas, conforme ementa abaixo transcrita:

APELAÇÃO PENAL – ARTIGO 121,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL – PENA DE 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME FECHADO – PRELIMINARMENTE PELA NULIDADE DO FEITO, ALEGANDO O CERCEAMENTO DE DEFESA PELA FALTA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA, NA FASE DO ARTIGO 422, DO CPP –
Da análise dos autos, verifica-se que não houve qualquer cerceamento de defesa, que ocasionasse prejuízo ao apelante, visto que a Sessão do Júri fora diversas vezes remarcadas em virtude do advogado constituído pelo apelante encontrar-se com problema de saúde, tendo inclusive as fls. 349, o magistrado, intimado o causídico, para que no prazo de quinze dias, informasse sobre sua situação de saúde, se ainda se encontrava de licença médica, com a devida comprovação. Após diversos adiamentos, o magistrado (fls. 36/362), designou o julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia 22/09/2021, determinando: “Intime-se o réu via edital. Intime-se as testemunhas de acusação já arroladas e as testemunhas de defesa eventualmente arroladas, até dez dias antes da sessão, atentando para o caráter de imprescindibilidade.". Na Ata do Júri, consta: "Não foram arroladas testemunhas de defesa. A defesa pediu a oitiva de uma testemunha, Sr. CARLOS PENHA FIRMIANO, apresentada hoje em plenário, em prol do princípio da ampla defesa. Consultando o Ministério Público este nada opôs a oitiva da testemunha, sendo aceita a testemunha como testemunha de defesa.”. Assim, pelo histórico do processo, entendo que sempre fora obedecido o contraditório e ampla defesa, inclusive a defesa técnica em plenário requereu a oitiva de uma testemunha, sendo deferido sem qualquer óbice pelo magistrado. Dessa forma, não há qualquer comprovação de prejuízo concreto sofrido pelo apelante, razão pela qual rejeito a preliminar arguida, com fulcro no artigo 563, do CPP, que prevê que nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Essa previsão reafirma o princípio
pas des nullités sans grief
, cuja orientação é de que só poderá haver o reconhecimento da invalidade de atos cujas nulidades causem efetivos prejuízos às partes, o que não foi demonstrado neste caso.
DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS, ALEGANDO QUE AGIU EM LEGITIMA DEFESA –
A materialidade do delito encontra-se comprovada por meio do Laudo Necroscópico juntado aos autos e a autoria, de igual forma, através do conjunto probatório, produzido tanto na fase policial, quanto em juízo e no plenário do Júri, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Extrai-se dos autos que o apelante e vítima já possuíam desentendimento anterior, o que motivou o crime, sendo que a prova pericial atesta a gravidade das lesões, de modo que é incoerente afirmar que Raimundo Audifran agiu em legítima defesa, visto que sob estado de ira, desferiu golpes na região do pescoço, que causaram a degola da vítima, sendo a ação totalmente desproporcional a qualquer conduta praticada pela vítima, que viesse a caracterizar a excludente de ilicitude da

legítima defesa. Dessa forma, não há que se falar em ausência de provas capaz de ocasionar a anulação do júri, por decisão contrária a prova dos autos, pois é sabido que a legítima defesa ocorre quando o autor pratica um fato típico, previsto em lei como crime, para repelir a injusta agressão de outrem a um bem jurídico seu ou de terceiros, nos termos do artigo 25, do CP, fato que não ocorreu, conforme demonstrado anteriormente. Ressalto que a referida tese fora alegado em plenário, no entanto, o soberano Conselho de Sentença, não acolheu.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL –
Fixada em 16 (dezesseis) anos de reclusão, face as circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo juízo
a quo,
quais sejam, culpabilidade, personalidade do agente, motivação, circunstâncias e consequências do crime, restando em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA –
Devidamente reconhecida pelo juízo
a quo.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM 1/3 –
Devidamente aplicada pelo magistrado, a qual fora reconhecida pelos jurados, fixando-lhe no patamar de 1/3, razão pela qual não existe possibilidade de modifica-la,

pois totalmente proporcional e razoável ao caso concreto, já que a pena definitiva do apelante restou em 10 (dez) anos de reclusão.
REGIME DE PENA –
Como a pena não fora modificada, deve ser mantido o regime fechado de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2°, “a”, do CP.
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Como visto, o acórdão ora impugnado, rebateu todas as teses alegadas pela defesa técnica, restando ausentes qualquer das hipóteses do artigo 619, do Código de Processo Penal, de forma que não há como acolher tese alegada, por entender que o recurso em tela visa apenas rediscutir matéria, pois exaurido o os argumentos levantados em sede de apelação.

Colaciono julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO – INEXISTÊNCIA – MERO INCONFORMISMO DA PARTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS – DECISÃO UNÂNIME.
1. À luz do art. 619, do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição, esclarecer obscuridade ou afastar ambiguidade do julgado, o que não se verificou
in casu
. 2. Recurso que visa rediscutir matéria amplamente debatida por ocasião do julgamento do recurso de apelação, o que não se admite, ainda que para fins de prequestionamento. Precedentes do C. STJ. 3. À unanimidade, embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002490-85.2015.8.14.0201 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/01/2024)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇAO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS MATÉRIAS E VALOROU AS PROVAS PRODUZIDAS. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADO.
1 – Os embargos de declaração têm como finalidade a correção de vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a teor do art. 1.022 do CPC/15, sendo recurso de fundamentação vinculada. 2 – Verificado tratar-se de recurso apresentado por mero inconformismo com o resultado da decisão recorrida, o mesmo não concede guarida a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, eis que não se prestam a rediscussão do julgado. 3 – Embargos que enfrentou toda a matéria e valorou as provas, com fundamento em nossa jurisprudência, exaurindo o os argumentos levantados em sede de apelação. 4 – Recurso conhecido e rejeitado. (TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000421-88.2020.8.14.0077 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/11/2023)

Quanto ao prequestionamento das matérias suscitado pela defesa, ressalto que, na hipótese, toda questão aventada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal aduzida, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos como violados.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, conheço do recurso e rejeito o presente, para manter o acórdão de ID n. 12222274, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 28/05/2024